Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO COM SAÚDE DEBILITADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva: é solidária a responsabilidade entre a operadora e a administradora do plano de saúde, sendo permitido que a parte autora demande contra qualquer uma delas, ou até mesmo contra ambas. Preliminar rejeitada.
2. Ante a ausência de probabilidade de deferimento do recurso, não há que se falar em recebimento com efeito suspensivo, razão pela qual o recurso é recebido apenas no efeito devolutivo.

3. Conforme, art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009, é possível que haja resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de doze meses e enviada notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Porém, conforme estabelece o artigo 1o da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência.
4. Embora o art. 3o, da Resolução CONSU 19/1999, afirme que as disposições da resolução se aplicam somente às operadoras que mantenham, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar; a parte apelante não pode alegar estar isenta de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, por não comercializar mais tais planos, em face da natureza jurídica do contrato. A norma regulamentar não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior, de ordem pública e de interesse social, devendo diante da contrariedade aos princípios do CDC, ser afasta a aplicabilidade do art. 3° da Resolução 19 da CONSU. Precedentes deste E. TJDFT.
5. O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado, de modo especial, pelo artigo 196 da CF e está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano.
6. Preliminar rejeitada. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus fundamentos.